Tribunal: TJPA
Processo: 0827382-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827382-69.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Constitucional. Apelações cíveis. Mandado de segurança. Aposentadoria. servidora não titular de cargo efetivo. Inaplicabilidade da Lei Complementar nº 125/2019. Incidência do “Tempus Regit Actum”. Sentença mantida. Apelações conhecidas e desprovidas.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
determinou à autoridade coatora que suspenda os descontos nos proventos de aposentadoria da impetrante, referentes ao redutor instituído pela lei complementar nº. 125/2019 e previsto art. 98-a da lei complementar nº. 039/2002, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em: (i) verificar se a sentença deve ser reformada para afirmar a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, e suas alterações, de modo que as regras previstas no dispositivo legal que contemplam a viabilidade de concessão de aposentadoria aos servidores não titulares de cargo efetivo se aplicam para a Impetrante; e (ii) se há omissão da sentença quanto ao não pagamento, pela Autarquia Previdenciária, da multa por descumprimento da liminar até o efetivo cumprimento.

III. Razões de decidir

3.
a aposentadoria voluntária foi solicitada no ano de 2011, tendo neste mesmo ano sido reconhecido o preenchimento dos seus requisitos, conforme documentações dispostas nos autos. Logo, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125/2019. Assim, não aplica-se aos proventos da impetrante o redutor instituído pela lei complementar nº. 125/2019 e previsto art. 98-a da lei complementar nº. 039/2002
, pois o
momento de aplicabilidade das inovações legais previdenciárias, vigora o princípio
tempus regit actum
, de modo que aplica-se a lei vigente à época dos fatos.

4. Quanto ao não cumprimento da determinação judicial, ficou comprovado, pelas certidões dispostas no processo, que
o IGEPREV cumpriu com a determinação judicial, a contar de sua citação, que se deu em 28.03.2022, suspendendo o redutor aplicado aos vencimentos da Apelante

IV. Dispositivo e tese

5. Apelações conhecidas e Desprovidas.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual n° 5.810/94
;
Lei Complementar nº 39/02; Lei complementar nº. 125/2019; Art. 40 da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP; STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 65155 PB 2020/0315357-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0827382-69.2022.8.14.0301), impetrado pela primeira recorrente.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que suspenda os descontos nos proventos da impetrante, referentes ao redutor instituído pela lei complementar nº. 125/2019 e previsto art. 98-a da lei complementar nº. 039/2002, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas judiciais e em honorários de advogado pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no Sistema
(...).

Em razões recursais (ID 18479216), a impetrante aduz suposta omissão da sentença quanto ao pagamento, pelo impetrado, da multa por descumprimento da liminar até o efetivo cumprimento.

A autarquia previdenciária também interpôs apelação (ID 18479225), arguindo que as regras acerca dos benefícios, bem como as referentes ao pagamento de percentuais de funções comissionadas, não estão circunscritas à competência da União no que se refere às normas gerais, podendo o Estado legislar de forma diversa e, ainda, que a análise administrativa realizada pelo IGEPREV está dentro da legalidade e dos limites legais estabelecidos à concessão do benefício previdenciário definidos aos servidores enquadrados no art. 98-A, da Lei Complementar 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019. Ao final, requereu a reforma da sentença prolatada, a fim de que seja denegada a segurança pleiteada.

O IGEPREV apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 18479227).

A Impetrante, por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao apelo do IGEPREV (Id. 18479231).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo interposto pelo IGEPREV, mantendo a decisão que determinou que A Autarquia Previdenciária se abstenha de aplicar o redutor constitucional decorrente da LC Estadual n° 125/2019, sobre os proventos da Impetrante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção, de acordo com o art. 116, § 5º, do RITJEPA.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO IGEPREV:

A questão em análise consiste em verificar se foi correta, ou não, a concessão da segurança, que determinou que o IGEPREV suspendesse a aplicação do redutor constitucional decorrente da LC Estadual n° 125/2019 sobre os proventos da Apelada.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

A partir dos documentos colacionados, verifica-se que a Apelada
Maria das Graças Gomes Pavão
ingressou no serviço público em 15.08.1989, no cargo de Defensora Pública, sendo contratada pelo Regime CLT, por tempo indeterminado, tendo como empregador a Defensoria Pública do Estado do Pará e o Governador do Estado do Pará.

Em cumprimento a regra constitucional, o Governador sancionou em 24 de janeiro de 1994 a Lei Estadual nº 5.810, instituindo o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Com a instituição da Lei Estadual n° 5.810/94 – RJU, a impetrante sofreu alteração unilateral do seu regime jurídico pela Defensoria Pública do Estado do Pará, migrando para o Regime estatuário, fato jurídico anotado em sua carteira de Trabalho pela Chefa de Divisão de Recursos Humanos da Defensoria Pública, com a seguinte redação:

"A contar de 24/01/1994, ocorreu à mudança de regime jurídico do servidor passando para estatutário no Estado, por força da lei nº 5.810 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará" (Id. 18479163).

Com a mudança de regime, a contribuição da servidora que inicialmente era recolhida para o regime geral de previdência social, passou a ser recolhido para o IPASEP, Órgão Previdenciário do Estado do Pará. Situação que perdurou até 2002, quando o Governador sancionou a
Lei Complementar nº 39/02
, instituindo o IGEPREV e criando o FINANPREV - Fundo Financeiro responsável pelo pagamento das aposentadorias, reformas e pensões dos Servidores Públicos do Estado do Pará, desde que o servidor tenha ingressado no Estado até 11 de janeiro de 2002. Registra-se que o recolhimento da contribuição previdenciária em status de atividade ocorreu até outubro de 2020, quando a Requerente já somava mais de 30 anos de contribuição.

No ano de 2011 a Apelada requereu, junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, sua aposentadoria voluntária, por preencher os requisitos da época para tanto, dispostos no art. 40, §1º, III, a, da CF/88.

Cabe destacar que, no tocante a concessão de aposentadoria, reforma e reserva remunerada, conforme estatui o art. 53 da Lei Complementar nº 39/02, a incumbência pela instrução completa do processo de inatividade é o órgão de origem do servidor, inclusive certidão que comprove as promoções e vantagens concedidas.

Da análise dos autos, observa-se que o Parecer Jurídico nº 145/2011-CJ-DP emitido pela Consultoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Pará manifestou-se favorável ao pedido da Apelada de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Defensora Pública, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (Id. 18479165 - Pág. 7), tendo a Defensora Pública Geral acatado com o referido parecer (Id. 18479166 - Pág. 1).

Consta, ainda, da contagem de tempo de serviço, procedida pela Diretoria Administrativa e Financeira da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 18479179 - Pág. 1/2), que a Apelada contava com 28 anos, 04 meses e 02 dias até o seu desligamento do Órgão da Defensoria Pública.

Por sua vez, faz-se mister observar a disposição do
art. 40 da Constituição Federal
de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

III - voluntariamente:

(...)

c) aos trinta anos de serviço, se homem,
e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo
;

(...)

§ 3º - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. (Grifei)

A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Outrossim, o art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa:

Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.

Deste modo,
deve ser ressaltado que o momento de aplicabilidade das inovações legais previdenciárias, vigora o princípio
tempus regit actum
, de modo que aplica-se a lei vigente à época dos fatos. Os fatos, no caso em análise, consideram-se ocorridos no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 814207 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PROMOTOR DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o recorrente se insurge contra o ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade. 3. A aposentadoria compulsória por idade é automática, com vigência a partir do dia imediato àquele em que atingida a idade limite de permanência no serviço ativo. O ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, mas declaratória. 4. A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Precedentes. 5. In casu, verifica-se que o recorrente completou 70 (setenta) anos de idade em 28/10/2015, mesma data em que publicado o ato de aposentadoria, antes, portanto, do advento da Lei Complementar 152/2015 (DOU de 04/12/2015). Logo, quando da vigência da novel legislação, que alterou a idade para aposentadoria compulsória, o recorrente já havia reunido os requisitos legais necessários à obtenção do benefício, de modo que sua aposentadoria já era um ato perfeito e acabado. 6. "A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito" ( AgRg no MS 34.407/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017). 7. Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 65155 PB 2020/0315357-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES
, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Importa salientar que na data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria da servidora não existia previsão legal para a concessão de aposentadoria no regime próprio aos servidores não efetivos, no entanto, tal possibilidade já era admitida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EMPARTE. À UNANIMIDADE. 1 . Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social . RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 -Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 5 Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 -Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade". (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTOGONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017, Publicado em 16.02.2018)

Em outras palavras, antes da EC 20/98, a Apelada preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei.

Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que “
preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3º DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9º DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas. II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7º, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição. III -
A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3º, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98
. IV -
No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
. V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda. VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9º. VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, senão forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores. VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição. IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral. X - Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP
, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281) (Grifei).

Diante desses precedentes, percebe-se que a aposentadoria voluntária foi solicitada no ano de 2011, tendo naquele mesmo ano sido reconhecido o preenchimento dos seus requisitos, conforme documentações referidas. Logo, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125/2019. Assim, não aplica-se aos proventos da impetrante o redutor instituído pela
lei complementar nº. 125/2019
e previsto art. 98-a da lei complementar nº. 039/2002.

À vista disto, o Recurso de Apelação Cível interposto pelo IGEPREV deve ser desprovido.

2 - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO
.

No que tange ao cumprimento, ou não, da determinação judicial, extrai-se que a recorrente ajuizou a demanda no dia 08.03.2022 onde requereu, liminarmente, que o IGEPREV se abstivesse de aplicar o "redutor constitucional" decorrente da LC Estadual n° 125/2019, sendo deferido o pedido pelo Juízo
a quo
.

Nota-se que o IGEPREV foi intimado da decisão, apenas, no dia 28.03.2022, conforme Id. 18479198. Destaco, deste modo, que a nossa Suprema Corte por meio da Súmula nº 271, firmou entendimento de que a
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria"
, sendo assim, incabível o pedido da Impetrante em receber valores referente a meses anteriores a impetração do
madamus
.

Além disto, da análise dos contracheques anexados aos autos, extrai-se que no mês de abril de 2022, o IGEPREV cumpriu com a determinação judicial, a contar de sua citação, que se deu em 28.03.2022, suspendendo o redutor aplicado aos vencimentos da Apelante.

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às apelações, mantendo a decisão que determinou que o IGEPREV se abstenha de aplicar o redutor constitucional decorrente da LC Estadual n° 125/2019, sobre os proventos da Impetrante, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025